Tribunal: STF
Processo: ARE 1415829
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-11
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO COLETIVA. POLÍCIA FEDERAL. COBRANÇA DA GRATIFICAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS (GOE). EXECUÇÃO APENAS DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. FALTA DE CONDENAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REVERÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, CELERIDADE PROCESSUAL E EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. ACOLHIMENTO DA TESE DA UNIÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO APELATÓRIO ACOLHIDO INTEGRALMENTE. ACLARATÓRIOS PROVIDOS.



    1. Os presentes embargos à execução inserem-se no âmbito de uma ação coletiva de grande magnitude, envolvendo toda a categoria da Polícia Federal, cuja matéria de fundo consiste no pagamento da GOE - Gratificação de Operações Especiais. Diante disso, mister buscar o máximo de uniformidade e coerência entre os entendimentos consagrados pontualmente para evitar a quebra da isonomia entre as execuções fracionadas e afronta aos princípios da celeridade processual e ao da efetividade da tutela jurisdicional. Realmente, decisões colegiadas conflitantes nesta instância têm a grande potencialidade de reformas múltiplas pelo v. Superior Tribunal de Justiça decorridos vários anos, retardando a pacificação de conflitos intersubjetivos em sociedade, uma das diretrizes máximas da Justiça.



    2. Firmada essa premissa e pontuando, ainda, a essência de matéria de ordem pública a caracterizar a matéria controvertida nos aclaratórios, cumpre examiná-la com o devido rigor.



    3. O v. Superior Tribunal de Justiça deu provimento parcial ao recurso especial da União e em relação à distribuição dos ônus sucumbenciais não impôs a qualquer das partes litigantes arcar com a verba advocatícia. É dizer, não houve a condenação no pagamento de verba advocatícia.



    4. No caso concreto, inexiste título judicial a amparar a execução de honorários e tal fato se enquadra como matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo, grau de jurisdição e passível, consequentemente, de ser decretada em sede de aclaratórios.



    5. Extinção da cobrança de honorários em desfavor da União. Acolhimento do recurso apelatório.



    6. Sucumbência a ser suportada pela parte apelada e que ora se arbitra em R$ 1.000,00 (mil reais), pela singeleza da matéria. Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI e LIV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente